Tribunal: TJSP
Processo: 1502147-26.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes tentado – Furto famélico caracterizado – Agente que, ingressando em estabelecimento comercial, subtrai peças de carne, o faz para saciar sua fome e não agregar valor a seu patrimônio – Precedentes - Absolvição decretada - Recurso defensivo provido, expedindo-se alvará de soltura clausulado.